Tribunal: TJSP
Processo: 1053619-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido da autora para que a ré removesse episódio de podcast e publicações nas redes sociais, alegando que tais conteúdos veiculavam informações falsas e ofensivas, atribuindo-lhe práticas criminosas. A autora apelou, buscando a remoção dos conteúdos e indenização por

Ementa:
direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido da autora para que a ré removesse episódio de podcast e publicações nas redes sociais, alegando que tais conteúdos veiculavam informações falsas e ofensivas, atribuindo-lhe práticas criminosas. A autora apelou, buscando a remoção dos conteúdos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em ponderar entre a liberdade de expressão e de imprensa e os direitos da personalidade, como a honra e a imagem da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão e de imprensa, assegurada pelos artigos 5o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, compreende o direito de crítica e de divulgação de informações de interesse público, inclusive em formato opinativo, como no caso de podcast. No presente caso, o conteúdo questionado foi produzido em tom investigativo e opinativo, abordando temas de interesse público, como desinformação médica durante a pandemia.

4. A atividade jornalística desempenha papel essencial em um Estado Democrático de Direito, cabendo-lhe também a função fiscalizadora, desde que exercida de forma responsável e dentro dos limites constitucionais. A narrativa adotada pela ré foi amparada em fontes públicas e diligência informativa, sem dolo específico de difamar, caluniar ou injuriar a parte autora.

5. A responsabilização civil da imprensa exige demonstração de dolo ou culpa, bem como de excesso no conteúdo veiculado. No caso em análise, não se verificou qualquer imputação direta ou ofensiva à honra subjetiva da parte autora, uma vez que o podcast indicou expressamente a ausência de confirmação quanto à relação direta entre a autora e os grupos mencionados.

6. Inexistindo prova de que a manifestação ultrapassou os limites da crítica legítima, não há que se falar em abuso do direito ou dever de indenizar. A tentativa da parte autora de impor a exclusão do conteúdo publicado configura verdadeira censura prévia, vedada pelo texto constitucional.

7. A indenização por danos morais não pode ser utilizada como forma de cerceamento da atividade informativa, sob pena de violação ao núcleo essencial da liberdade de imprensa. No caso concreto, a ausência de conduta ilícita e de dano indenizável justifica a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa não configura violação a direito da personalidade sem dolo específico. 2. Ausência de conduta culposa ou dolosa por parte da ré."
_______________

Legislação citada: CF/1988, art. 5o, incisos IV, V, IX e X; art. 220, §§ 1o e 2o; CC, art. 186.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível, no 1008875-83.2022.8.26.0320, Rel. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível, no 1034275-56.2017.8.26.0100, Rel. Nilton Santos Oliveira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2018.